Tribunal: CARF
Processo: 13884.004092/2004-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.004092/2004-82
ACÓRDÃO
3202-003.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE CONTESTAÇÃO EM
AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRÂNSITADA EM JULGADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, ainda que o valor discutido esteja com a
exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.004092/2004-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que não homologou compensação de débitos de COFINS com créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados a receitas de operações de exportação apurados em
janeiro de 2004.
Importa fazer uma breve contextualização fática para que se tenha o quadro
completo dos fatos a serem considerados no julgamento.
 Em março de 2003, a recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
2003.61.03.002132-9 com pedido de liminar objetivando afastar a exigência
da Contribuição para o PIS nos termos da Lei no 10.637/2002, pleiteando
que lhe fosse reconhecido o direito de recolhê-la na forma da Lei
Complementar no 7/70, sem prejuízo da apuração de créditos. Inicialmente,
a liminar foi deferida, mas, em decisão posterior, a segurança foi denegada;
 Em abril de 2006, a recorrente ajuizou a Medida Cautelar no
2006.03.00.026753-3, em que requereu autorização para depositar
judicialmente as quantias discutidas no Mandado de Segurança no
2003.61.03.002132-9 com vistas a suspender a exigência do crédito
tributário, o que lhe foi concedido. Os depósitos judiciais foram
comprovados nestes autos, conforme relatado no Termo de Verificação
Fiscal.
Assim, a recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação tratados nestes autos com base no saldo credor apurado ao não se levar em
consideração os débitos discutidos no referido Mandado de Segurança.
Nesse contexto, o Despacho Decisório que indeferiu o pleito da recorrente teve por
fundamento:
1. O débito discutido nos autos da ação judicial, ainda que com a exigibilidade
suspensa, pode alterar o valor a ser ressarcido;
2. A compensação condiciona-se à existência de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública, o que não ocorre no caso em análise em virtude da
discussão judicial do débito que pode alterar o valor do crédito a ser
ressarcido;
3. A mera suspensão da exigibilidade não permite a desconsideração da regra
de dedução prevista no art. 5o, §1o, inciso I, da Lei no 10.637/2002;
Apresentada Manifestação de Inconformidade, a DRJ ratificou o entendimento da
autoridade fiscal de que o crédito pleiteado não possui os atributos da certeza e liquidez.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.004092/2004-82
3
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a legitimidade da compensação declarada, argumentando, em síntese:
1. Que, atualmente, o débito discutido judicialmente encontra-se extinto pela
conversão em renda dos valores depositados;
2. Que o crédito tributário utilizado na compensação possui liquidez e certeza;
3. Que não existe ordem cronológica (de preferência) para utilização do
crédito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
2. Mérito
No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de se declarar compensação de
débitos próprios com saldo credor obtido a partir de cálculo em que não foi considerado valor de
débito tributário discutido judicialmente e com a exigibilidade suspensa.
No caso dos autos, a autoridade fiscal concluiu pela procedência dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep apurados no mês de janeiro de 2004 no valor de R$ 402.239,98,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 272-279).
Conclusão: por tudo acima exposto, especialmente nos itens 10, 14 e 18, concluo
pela procedência do crédito pedido, nos seguintes termos, com a ressalva que
não verifiquei se esse saldo credor já foi utilizado em outras compensações ou
pedidos de ressarcimento e alertando o SEORT, quanto à possibilidade ou não de
compensação, para o exposto nos itens 19 a 31:

Ocorre que, no mesmo período, a recorrente apurou débitos de R$ 1.829.207,10.
Esses débitos estavam, à época da compensação tratada nos autos, com exigibilidade suspensa
(inicialmente em virtude de liminar obtida em Mandado de Segurança e posteriormente devido a
depósito judicial do valor). Em virtude disso, a recorrente entendeu que poderia excluí-los do
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.004092/2004-82
4
cálculo do saldo da contribuição do mês de janeiro de 2004, do que decorreu a apuração de um
saldo credor, parcialmente utilizado na compensação objeto destes autos (e-fls. 3-5), transmitida
em 17/12/2004.
Nesse contexto, a autoridade fiscal responsável pela análise da compensação não
homologou-a, assim fundamentando sua decisão em seu Despacho Decisório (e-fls. 283-287):
Declaração de Compensação utilizando-se de créditos solicitados
relativos a PIS não cumulativo - Mercado Externo, apurados em
janeiro/2004 (§1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002);
Impossibilidade de utilização do crédito apurado na existência de
débito da mesma contribuição no regime da não cumulatividade, em
discussão judicial, mesmo com exigibilidade suspensa em face de
depósito judicial, em face das disposições sobre a forma de utilização
dos créditos apurados ao PIS, nos termos da Lei 10.637/2002.
[...]
8. O contribuinte discute judicialmente exação do PIS NÃO CUMULATIVO,
relativamente ao pedido de ressarcimento (utilizado como crédito em declaração
de compensação apresentada), em face do Mandado de Segurança no
2003.61.03.002132-9, o qual, encontra-se, atualmente, inclusive com acórdão do
TRF/3a RF, favorável à Fazenda Nacional, conforme constatado.
9. Assim, é certo que o débito discutido nos autos da ação judicial, no valor de R$
1.829.207,10, em valor original, conforme consta da ficha 5 da Dacon de fls. 16/17
e DCTF de fls.20/21, poderá alterar o valor a ser ressarcido (e portanto o crédito
solicitado na DCOMP respectiva), na medida em que encontra-se apenas com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, 11 do CTN e não extinto por
pagamento.
[...]
15. Ou seja, a suspensão do débito, seja por que modalidade for (nos termos dos
incisos do art. 151, do CTN), não permite ao contribuinte "desconsiderar" a regra
primeira da necessidade de dedução do débito de PIS a pagar, apurado no mês,
com os créditos acaso existentes, nos termos do inc. I, §1°, art. 5° da Lei no
10.637/2002.
[...]
19. E a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, a
teor do art. 170, caput, do CTN, exige a existência de crédito líquido e certo, nos
termos de lei autorizadora, o que não se configura no caso presente, ante a
discussão judicial que poderá influir na existência final mesmo.
[...]
25. Aqui, não se discute a existência em si do crédito de PIS-MERCADO EXTERNO
mencionado, já que verificado pela Fiscalização, mas sim, a impossibilidade de
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.004092/2004-82
5
utilização do mesmo, para compensação, nos termos do art. 74 da Lei na
9.430/1996, com outros tributos e contribuições administrados por esta RFB, ante
a existência de débito declarado, ainda potencialmente dedutível em face desse
crédito, e em virtude do caráter inerente de provisoriedade da suspensão obtida
(por via, judicial).
Em sua defesa, a recorrente alega que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário decorrente do depósito judicial não é precária, pois, sendo feito em garantia da União,
não pode ser levantado por outra razão que não o êxito definitivo na discussão judicial. Além
disso, afirma que, ao tempo da interposição do recurso voluntário, o referido valor já havia sido
convertido em renda da União, estando o débito, portanto, definitivamente extinto. Nesse
sentido, apresentou petições protocoladas em 30/11/2009 no Mandado de Segurança no
2003.61.03.002132-9 e na Medida Cautelar no 2006.03.00.026753-3, desistindo de eventuais
recursos e renunciando ao direito discutido.
Nessa conjuntura, entendo que não assiste razão à recorrente. Vejamos.
A Declaração de Compensação objeto dos autos foi efetuada em 17/12/2004, data
em que a recorrente tinha em seu favor decisão liminar no referido Mandado de Segurança
suspendendo a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep. Como visto, o saldo da
Contribuição para o PIS/Pasep de janeiro de 2004 só é credor na hipótese de desconsideração dos
débitos discutidos na ação judicial. Assim, não há dúvidas de que os valores discutidos
judicialmente estão diretamente relacionados a eventual saldo a ressarcir.
Ora, sendo assim, a certeza do crédito aproveitado na Declaração de Compensação
fica comprometida, não detendo, portanto, ao menos um dos atributos essenciais para que seja
autorizada sua compensação, conforme art. 170 do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Além do mais, o art. 170-A do CTN veda expressamente a declaração de
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial antes do
trânsito em julgado da decisão judicial, situação em que se enquadra à perfeição o caso dos autos.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Além disso, em 09/02/2006, foi apreciado o mérito do pedido no âmbito do
Mandado de Segurança impetrado pela recorrente, tendo sido considerado improcedente e a
segurança, denegada. Por conseguinte, o crédito em discussão voltou a ser exigível, com efeitos
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.004092/2004-82
6
retroativos. A recorrente apelou, mas, em 19/09/2007, a decisão favorável à União foi mantida
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Somente após o revés no Mandado de Segurança é que a recorrente ajuizou a
Medida Cautelar no 2006.03.00.026753-3 visando ao depósito judicial dos valores discutidos, o
que lhe foi autorizado em 23 de junho de 2006.
Veja-se: ao tempo da Declaração de Compensação, em que pese a existência de
liminar para suspender a exigibilidade do crédito, sequer havia depósito judicial dos valores.
Ademais, ainda que se considere que este tenha sido efetuado antes do Despacho Decisório, trata-
se, como bem apontado na decisão recorrida, de medida que somente tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito, não de extingui-lo. Dessa forma, não é suficiente para afastar
a aplicação do art. 170-A do CTN.
Como bem apontado pela decisão recorrida:
[...] por haver calculado seus créditos levando em conta decisão judicial não
definitiva, a contribuinte assumiu os riscos de ver não homologada a
compensação declarada uma vez cassada a proteção judicial, como ocorreu de
fato. Na realidade, o procedimento da contribuinte levou à indevida antecipação
do aproveitamento dos créditos sobre insumos usados na fabricação de bens
exportados.
Assim, considero que não há reforma a fazer na decisão recorrida.
3. Dispositivo
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 355
DF CARF MF
Original